Tribunal: TJBA
Processo: 8058707-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058707-33.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

AGRAVADO: JORGE WEHBE NEME

Advogado(s)
:
LUCAS SANTOS MIRANDA, MURILO BRANDAO SALES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. MULTA E HONORÁRIOS. PRECLUSÃO. SOBRESTAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO HOMOLOGATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida no cumprimento individual de sentença coletiva, que homologou cálculos periciais, fixando o quantum debeatur em R$ 32.894,54, com atualização pelo IPC-FIPE e juros de 1% ao mês, além de manter multa e honorários advocatícios, reconhecendo preclusão sobre matérias já decididas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir o termo inicial dos juros de mora aplicáveis à execução individual; (ii) estabelecer se são devidos multa e honorários advocatícios; (iii) determinar se houve preclusão quanto aos critérios de cálculo; e (iv) verificar a possibilidade de sobrestamento e de concessão de efeito suspensivo ao agravo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O termo inicial dos juros de mora decorre da citação realizada na ação coletiva, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 685 (REsp 1.370.899/SP).

4. A manutenção de multa e honorários advocatícios se justifica diante da resistência processual apurada no cumprimento de sentença, amparada em fundamentos objetivos constantes dos autos.

5. A preclusão é reconhecida quando a parte deixa transcorrer as oportunidades processuais para impugnar critérios de cálculo, sendo inviável o reexame aprofundado da cronologia processual no agravo de instrumento.

6. O sobrestamento é indevido, pois o STJ, no REsp 1.391.198/RS, afasta a suspensão das execuções individuais oriundas da sentença coletiva do IDEC.

7. O efeito suspensivo é incabível porque não demonstrados os requisitos cumulativos do art. 995, parágrafo único, do CPC, sendo o alegado risco de natureza patrimonial e reversível.

8. A decisão que homologou os cálculos periciais não apresenta vício, contradição ou afronta às normas aplicáveis, merecendo integral manutenção.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Agravo de Instrumento n.º
8058707-33.2025.8.05.0000
, em que figuram como parte agravante

BANCO DO BRASIL S/A
e como parte agravada

JORGE WEHBE NEME

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do relatório e voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente